Tribunal: STF
Processo: RE 330074
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. INCIDÊNCIA. OBRA DE ENGENHARIA. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. DECRETO-LEI Nº 406/68, COM A REDAÇÃO DO
DECRETO-LEI Nº 834/69. PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279
DESTA COLENDA CORTE.
Para se chegar a entendimento diverso do
consignado pela Corte de origem seria necessário analisar
previamente o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279) e
também a legislação  infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº
406/68, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 834/69).
Procedimentos esses que são vedados pela pacífica jurisprudência
desta colenda Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.